Tribunal: TJDFT
Processo: 0735073-74.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. BAIXA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DE SER PARTE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE EXISTÊNCIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. ART. 110 DO CPC. INAPLICABILIDADE. EMENDA À INICIAL PARA INCLUSÃO DE EX-SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo autor/apelante para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a pessoa jurídica ré/apelada teria sido extinta antes da propositura da presente demanda.
2. Nas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença partiu de premissa jurídica equivocada ao enquadrar a controvérsia como hipótese de sucessão processual, quando, na realidade, a demanda sempre teve por objeto a responsabilização direta dos ex-sócios por atos ilícitos praticados enquanto a pessoa jurídica ainda existia.
3. Assevera que não se discute a capacidade processual da empresa extinta, mas sim a possibilidade de imputação de responsabilidade pessoal aos sócios, inclusive mediante desconsideração da personalidade jurídica, diante de indícios de abuso, confusão patrimonial e desvio de finalidade, não sendo a dissolução da sociedade suficiente para afastar tal responsabilização.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia recursal cinge-se a verificar a existência de ilegalidade na sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pressuposto processual, ante a constatação de que a pessoa jurídica demandada já se encontrava extinta antes do ajuizamento da ação.
III. Razões de decidir
5. A capacidade de ser parte constitui pressuposto processual de existência, exigindo-se que a pessoa jurídica demandada detenha personalidade jurídica no momento do ajuizamento da ação.
6. Comprovado que a sociedade empresária foi regularmente extinta por liquidação voluntária em data anterior à propositura da demanda, inexiste relação jurídica processual válida a ser aperfeiçoada.
7. A regra de sucessão processual prevista no art. 110 do CPC pressupõe a extinção da pessoa jurídica no curso do processo, não sendo aplicável quando a dissolução ocorre antes do ajuizamento da ação.
8. Inviável a emenda à inicial para inclusão de ex-sócios no polo passivo, porquanto a inexistência da parte demandada desde a origem impede a formação válida do processo.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 110 e 485, IV, ambos do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.792.481/SP, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.
TJDFT, Acórdão 1995764, 0734705-71.2024.8.07.0001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025.